Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-77.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002491-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), JOSE LUIS FINOCCHIO JUNIOR - CPF: 269.479.538-20 (ADVOGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO: REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002491-77.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - ATOS PROCESSUAIS
ANULADOS

EM
RAZÃO DO RECONHECIMENTO QUE O CRÉDITO BUSCADO NA DEMANDA SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DOS AGRAVADOS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – REJEITADA

- MÉRITO -
APLICAÇÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL
– PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS DE ITBI E ITR DIRECIONADOS CONTRA OS EXECUTADOS – VIA INADEQUADA -
DECISÃO
REFORMADA EM PARTE
–

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso,

por suposta violação
ao princípio da
unirrecorribilidade
, porque ainda que
a decisão objeto do agravo
interposto pelo Banco
tenha sido modificada
em sede de Embargos de Declaração na origem
,
o que possibilitaria ao agravante complementar suas razões (artigo 1.024, §4o, do CPC)
, o presente recurso
foi interposto
no mesmo prazo e extensão do que fora acrescido
n
a decisão dos referidos declaratórios.

Age com acerto a decisão recorrida que, ao aplicar os efeitos de decisão proferida no âmbito de Recurso Especial, torna nula

os
atos praticados na presente execução.

O pedido de devolução/restituição de impostos pagos pelo exequente em razão d
e posterior
anulação da adjudicação de bem imóvel, deve ser postulado por
meio de procedimento adequado e direcionado contra os legitimados, má
xime
porqu
e
os executados não foram os
beneficiários
diretos com referido
s
recolhimento
s
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco Jonh Deere S.A
, contra decisão que na Ação de Execução Extrajudicial no 0058215-38.2015.8.11.0041 movida em desfavor de
José
Pupin
e Vera Lúcia Camargo
Pupin
,
deferiu pedido dos executados de anulação de todos os atos praticados desde 12-9-2017 (decisão do Id 103045194), bem assim determinou que os recorridos restituam os valores pagos a título de ITBI, no prazo de 10 dias, por meio de depósito vinculado ao processo (id 104804563).

O banco recorrente faz longa retrospectiva fática da presente execução que havia culminado na adjudicação do imóvel penhorado, objeto da matrícula no 7.080, ato processual ocorrido no ano de 2018.

Ressalta que em decisão proferida em agosto de 2022, o magistrado de origem se retratou de decisão anterior e, sem ouvir o recorrente, acolheu pedido dos executados de nulidade da adjudicação e reconhecimento do crédito desta execução aos efeitos da Recuperação Judicial dos recorridos.

Diz que contra referida decisão, interpôs RAI no 1018023- 28.2022.8.11.0000, julgado desprovido por esta e. 4a Câmara Cível.

Ressalta, contudo, que referida decisão que havia reconhecido a nulidade da adjudicação fora objeto de diversos outros embargos de declaração que culminaram na prolação de novas decisões, agora objetadas neste recurso, a saber:

a)
declaração de nulidade dos atos praticados na execução desde 12/09/2017;

b)
indeferimento do pedido de condenação dos executados à restituição do pagamento do ITR sobre o imóvel outrora adjudicado;

c)
indeferimento do pedido direcionado contra o Município de Campo Verde-MT para restituir valores pagos a título de ITBI, seja pela carta de adjudicação, como pela venda do bem a terceiro.

Acerca da nulidade de dos atos praticados na execução desde 12-9-2017, sustenta o desacerto da decisão, porque foram realizados sob o manto de decisões judiciais válidas e vigentes que reconheciam a não sujeição do crédito executado aos efeitos da Recuperação Judicial.

Assegura que até o momento não houve, efetivamente, deliberação específica acerca da sujeição dos créditos desta demanda aos efeitos da Recuperação Judicial, porque o que o STJ decidiu foi a possibilidade genérica de sujeição de créditos anteriores à inscrição do produtor rural na Junta Comercial.

Defende que o crédito não se sujeita à Recuperação Judicial e mesmo que assim se entendesse, não há se falar em anulação automática de todo e qualquer ato processual realizado, porque as diversas decisões autorizavam o prosseguimento da execução, de modo que para anular atos processuais necessária a demonstração de prejuízos, o que não ocorreu.

Reclama que a decisão declarou genericamente a nulidade de atos processuais, em violação ao artigo 282, §§1o e 2o, do CPC.

Lado outro, pondera que se o imóvel retornou ao acervo patrimonial dos executados, é deles a
responsabilidade do pagamento do ITR
. De modo que os valores pagos pelo credor e depois pelo terceiro adquirente a título de Imposto Territorial Rural devem ser restituídos pelos executados, sob pena de enriquecimento ilícito (artigos 884 e 885 do Código Civil).

De igual modo, com a anulação da adjudicação e da compra e venda pelo terceiro, argumenta que não há fato gerador de incidência do
ITBI
(Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), de modo que deve ser expedido ofício ao Município de Campo Verde-MT, a fim de que proceda a restituição dos valores pagos, devidamente discriminados na Matrícula 7.080, registros R-24-7080 e R-30-7080.

No ponto, defende que a responsabilidade dos executados pelo pagamento do ITBI, se dá de forma subsidiária, porque foi a omissão deles que não se insurgiram contra a adjudicação nem ajuizaram ação própria, que possibilitou a adjudicação pelo ora agravante e posterior venda.

Pede o
provimento do recurso para que sejam mantido
s
os
atos judiciais realizados que não geram qualquer prejuízo às partes, bem assim determinada a restituição dos valores pagos a título de imposto de ITR e ITBI na forma solicitada.

Foi concedida parcialmente a liminar postulada (id
157956694).

Na
contraminuta
, os agravados pedem o
não conhecimento do recurso e, no mérito, o
desprovimento (id
160845195
).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo de
sprovimento do agravo (id
164805151
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002491-77.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE

A decisão recorrida
no presente agravo
(id 106582605)
,
se
trata
da decisão
proferida em sede de embargos de declaração,
que rejeitou d
ois embargos de declaração, um pelo agravante
(id 105455748
)

e outro dos agravados
(id 105170370)
, ambos tirados da decisão proferida também em sede
de Declaratórios

-
id 10
3045194
e 104804563
.

Destaca-se
que
, inicialmente,
a
decisão reconheceu a nulidade da adjudicação do imóvel de matrícula n°. 7.080 realizada nos autos
, proferida em 23-8-2022
(
id
93238470),
foi objeto embargos de declaração
pelos ora agravados
(
Pupin
-
id 81832950)
.

Antes que os declaratórios (ajuizados por
Pupin
no id 81832950) fossem julgados, o Banco John Deere
, em 06-9-2022,
recorreu contra a declaração de nulidade de adjudic
ação (constante do id
93238470
)
, por meio do RAI
1018023-28.2022
.

Sucede
que ao julgar os declaratórios
interpostos pelos
agravados, a decisão
do id 103045194 de 03-11-2022,
acolheu os fundamentos para
determinar que além da nulidade da
ajudicação
,

“
p
or decorrência lógica, os atos praticados na presente execução desde 12 de setembro de 2017 não poderiam subsistir
”
... e, portanto,
“
têm razão os embargantes quando alegam que não apenas a adjudicação do imóvel deve ser anulada, como devem ser anulados todos os atos processuais praticados desde a referida data, diante da impossibilidade do prosseguimento da execução para satisfação de crédito cuja sujeição aos efeitos da recuperação judicial foi reconhecida pelo STJ por meio de decisão monocrática transitada em julgado.”

Nota-se, portanto, que a decisão
inicial do id 93238470,
fora complementada
em 03-11-2022,
pela do id
103045194
,
isto é,

houve uma ampliação
daquela inicialmente proferida
, sem que o Banco, ora agravante, tenha exercido o direito de complementação das razões, conforme lhe facultava o artigo 1.024, §4o, do CPC
.

Por esta razão,
os agravados pedem o não conhecimento do recurso ao fundamento de
unirrecorribilidade
, porquanto seria vedada a interposição de um mesmo recurso para a mesma questão.

Ocorre que a decisão do id
103045194
, acabou por ser
objeto de novos embargos de declaração
pelo Banco agravante, decidido na decisão do id 104804563, em 24-12-2022. Por sua vez
, referida decisão (id 104804563)
novamente desafiada por
meio
de
Declaratórios
no
105170370, por José
Pupin
e outra
e também pelo Banco John Deere id no 105455748.

Referidos declaratórios, foram, todos,
finalmente
j
ulgados
e desprovidos
em
decisão proferida na data de
19-12-2022
,
publicada no
Dje
de 20-12-2022,
ora objeto do presente recurso,
o que indica
, por sua vez, eu o agravante Banco John Deere,
tinha o prazo para complementar as razões do agravo já interposto

(RAI 1018023-28.2022.8.11.0000),

até
10-02-2023
, data de interposição do presente agravo de instrumento no 1002491-77-2023-8.11.0000.

Dispõe o artigo 1.024, §4o, do CPC:

“Artigo 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias

...

§ 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração”.

A
inda que o
Banco agravante
não tenha adotado a melhor técnica, porquanto
, com o julgamento dos declaratórios,

poderia ter
complementado as razões do agravo já interposto,
conforme lhe autoriza o artigo 1.024, §4o do CPC, no mesmo prazo, isto é 10-02-2023, acabou por optar
pelo
ajuizamento do presente agr
avo de instrumento,

forma mais dispendiosa, porquanto teve que
recolh
er
de
novo preparo,
não há, propriamente, violação ao princípio da
unirrecorribilidade
, porque
as razões de insurgência do presente recurso se deram exatamente na
extensão daquilo que fora acrescido
por ocasião da decisão
do

id 10304519
,
posteriores declaratórios
e respectivas apreciações.

A singularidade retratada evidencia uma cadência de insurgências por ambas as partes,

que culminaram na prolação de várias e sucessivas decisões
em sede de declaratórios,

cujas análises
possibilitaram
que
fossem san
ados os vícios a
t
é que finalmente fora
p
roferida
a decisão ora agravada, de
19-12-2022
, que
culminou n
a inte
rposição do presente agravo no 1002491-77.2023.8.11.0000.

Do exposto
, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do agravo, suscitada pelos agravados.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Busca o
Banco John Deere S.A,
a reforma da decisão que declarou a nulidade dos atos processuais praticados desde 12-9-2017, bem assim determinou que os executados restituam os valores pagos a título de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis) e, por outro lado, indeferiu o pedido de restituição no que tange ao ITR (Imposto de Propriedade Rural).

No caso em exame, a questão recai acerca do desacerto da decisão que declarou a nulidade dos atos praticados na execução desde 12/09/2017, porquanto o recorrente defende que os créditos que ensejaram o procedimento de expropriação não se sujeitam ao processo de recuperação judicial, além de que o STJ não teria enfrentado a matéria concretamente, porque se
trata
de créditos anteriores à inscrição dos produtores rurais na Junta Comercial
.

No que tange a anulação dos atos da demanda executiva, observa-se que a decisão recorrida ponder
ou que por força do entendimento posto no
Recurso Especial no 1.798.642/MT
, restou incontroverso que foi reformado o entendimento desta Corte, no sentido de se autorizar a inclusão dos créditos do exequente Banco John Deere S.A,
nos autos da Recuperação Judicial dos agravados,
mesmo que constituídos antes da inscrição destes como empresários na junta comercial.

Com acerto, a
decisão recorrida ponderou que
“p
or decorrência lógica, os atos praticados na presente execução desde 12 de setembro de 2017 não poderiam subsistir, uma vez que, enquanto atos executivos, representariam tentativa de satisfação de crédito sujeito aos efeitos do concurso de credores, o que não se pode admitir, sob pena de violação ao art. 172 da Lei 11.101/2005.
”

São os efeitos da decisão proferida no âmbito do Recurso Especial 1.798.642-MT que ensejaram o reconhecimento da nulidade adjudicação
e, por consequência dos atos da demanda executiva
, frente a
concursalidade
dos créditos
dos agravados.

Em conclusão, com o reconhecimento da sujeição do crédito do banco agravante à recuperação judicial, desde a distribuição da RJ, o crédito executado é sujeito ao
refer
id
o procedimento.

No que tange, especificamente, sobre a restituição do ITBI, o pedido do próprio recorrente na origem, foi no sentido de que fosse

expedido ofício ao Município de Campo Verde-MT, para que realizasse a restituição
do imposto

relativo à adjudicação e posterior venda a terceiro, do imóvel da matrícula 7.080
:

Ocorre que ao analisar a questão, por meio dos Declaratórios do
id
104804563, o juiz de origem decidiu que era dos executados, ora agravados, a obrigação, ocasião em que determinou sua intima
ção para que promovessem o valor relativo ao
recolhimento de ITBI, no valor de R$ 454.199,34, efetivado em 21/10/2020, devidamente atualizado,
por meio de
depósito nos autos, no prazo de 10 (dez) dias.

S
u
cede que, como dito,
o pedido do próprio exequente, ora agravante, foi no sentido que fosse oficiado o Município de Campo Verde-MT para que promovesse a restituição
.

Ocorre que
não cabe nesta ação original (execução) e consequentemente neste recurso, a intimação da Prefeitura Municipal de Campo Verde-MT, que não é parte no processo, para que promova restituição de
valores
,
via de consequência, não pode ser compelida a obrigação de fazer.

De igual modo, nos limites desta execução, também não se afigura adequado
o pedido

subsidiário para que
os executados
promovam referida restituição, o que evidencia o desacerto da decisão que determinou que
os agravados
promov
essem
o depósito judicial referente a tal tributo (ITBI)
, porquanto não foram eles beneficiários diretos
do sobredito imposto
.

Além disso, é de se destacar que muito embora, em tese, a restituição de valores relativa a tributos pagos em razão da
anulação da
Adjudicação levada a efeito pelo Banco
,

decorra
como consequência
do
desfazimento do negócio
e do fato gerador
,

a questão
acaba por ampliar os limites de cognição e competência
na presente execução
, na medida que o ITBI
é imposto municipal e o ITR, federal
, cujos entes
sequer
fazem parte da relação processual.

Ocorre que o ITBI se trata de imposto municipal, e o Município de Campo Verde-MT não é parte no processo de execução,
o que evidencia que
o juízo da execução
, em verdade,

re
vela-se incompetente para decidir
acerca do pedido, frente o que dispõe o artigo 62, do CPC.

Em caso análogo se decidiu
:

“Agravo de instrumento – Ação de cobrança de condomínio – Imóvel penhorado em fase de execução de sentença e arrematado pela agravada – Arrematação cancelada por não terem sido intimados os executados das datas dos leilões –
Determinação para que o Fisco Municipal devolvesse, em 48 (quarenta e oito) horas, o valor recolhido pela arrematante a título de ITBI – Pretensão à reforma da decisão – Inadmissibilidade – Decreto de anulação da arrematação que enseja restituição do arrematante ao '
statu
quo ante' – Art. 182, do Código Civil – Devolução do valor do ITBI recolhido, entretanto, que deve ser pleiteado em ação de repetição de indébito contra a Fazenda Municipal – Possibilidade, ainda, de pleito de devolução pela via administrativa – Decisão agravada reformada
– Agravo provido.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2110541-76.2017.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/10/2017; Data de Registro: 23/10/2017)

Do exposto, evidencia-se a necessidade de ajuizamento de ação própria pelo
interessado, no caso, ora agravante, para reaver valores dispendidos a título de ITBI/ITR
.

Posto isso,

dá-se provimento ao recurso para afastar a obrigação dos executados ora agravados
de
restituição dos valores pagos a título do ITBI
, por meio de depósito judicial vinculado ao processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023